Tribunal: TJES
Processo: 0000318-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000318-05.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID FONTOURA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000318-05.2021.8.08.0048

APELANTE: DAVID FONTOURA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

A d. Procuradoria de Justiça, assim como o Ministério Público em atuação no Primeiro Grau, requereram o não conhecimento da apelação em relação a pedidos formulados para o fim de modificar a pena fixada ao réu.

Destarte, examinando a preliminar suscitada, vislumbro cenário viável ao seu acolhimento.

Isto porque, apesar de pugnar pela fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, verifica-se que o juízo primevo assim já o fez, não tendo promovido exasperação das penas corpóreas na primeira fase dosimétrica.

Além disso, quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o réu, na data dos fatos, contava com mais de 29 (vinte e nove) anos de idade, não fazendo jus ao benefício, portanto.

Por derradeiro, foi pleiteado o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em relação à contravenção penal de vias de fato. Ocorre que o apelante sequer foi condenado pela prática da referida infração.

Ora, o interesse de agir é um requisito de admissibilidade recursal que se manifesta nos binôminos adequação/utilidade.

No que se refere à utilidade, haverá interesse recursal quando, com o manejo do recurso, houver a possibilidade de melhora na situação jurídica da parte. Em outras palavras, nos casos nos quais o provimento do pedido do apelante em nada agregaria à sua situação, o requerimento é considerado carente de interesse recursal, não se adequando no binômio que justapõe a necessidade e a utilidade. (TJES; APCr 0000060-37.2016.8.08.0026; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 10/02/2021; DJES 19/02/2021)

Na hipótese vertente, eventual análise dos requerimentos formulados pela defesa não repercutirão na pena do apelante na medida em que a pretensão deduzida no apelo não guarda relação com o contexto fático apresentado.

À vista do exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e, via de consequência, NÃO CONHEÇO do recurso em relação aos pedidos para (i) reduzir as penas-bases para o mínimo legal, (ii) reconhecer a atenuante da menoridade relativa e (iii) afastar a agravante constante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em relação a vias de fato.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DAVID FONTOURA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 4213786, pp. 219/233), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Em razões recursais, pp. 243/275, a defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f” em relação à contravenção penal de vias de fato, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da obrigação de indenizar e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que no dia 30 de dezembro de 2020, em horário não especificado, na Rua Paraná, nº 17, Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Elisângela dos Santos Custódio, sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

De acordo com a peça acusatória, a vítima estava no segundo mês de gestação e convivia com o réu há cerca de seis meses, tendo declarado que o companheiro ingere bebida alcoólica e faz uso de drogas ilícitas, o que o torna agressivo, violento e possessivo.

Nesse contexto, na data dos fatos, o réu ingeriu bebida alcoólica e passou a acusar a vítima de tê-lo traído com seu irmão, passando a agredi-la com socos no rosto e no braço, chamando-a de “porqueira, vagabunda, piranha e puta”. Além disso, a ameaçou dizendo que “caso ela denunciasse à Polícia as agressões, ele a mataria”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do Código Penal), na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 14/16), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 25), no Encaminhamento de Medidas Protetivas de Urgência (p. 27) bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório, confirmou que brigou com sua companheira, mas negou que a tivesse ameaçado ou a agredido diretamente. Confira-se:

“
Que confirma os fatos. Que brigaram. Que entraram em luta corporal. Que começaram a brigar. Que ela começou a agredi-lo e o interrogando teve que se defender. Que várias pessoas da família foram contra o interrogando para agredi-lo. Que queria beber e era final de ano e a companheira não queria deixar. Que por conta disso brigaram. Que nega ter agredido diretamente a vítima. Que nega ter ameaçado a vítima. Que acontece de proferir palavras de baixo calão. (...)”

A vítima, prestando depoimento em juízo, por sua vez declarou:

“
Que confirma os fatos descritos na denúncia. Que na época dos fatos estava convivendo com o réu havia seis meses. Que o réu batia muito na depoente e a xingava. (...). Que estava dormindo e o réu chegou bêbado e a agrediu. Que deu socos e pontapés. Que proferiu palavrões. Que o réu disse que se a depoente fosse na delegacia a mataria. Que a depoente teve medo, mas mesmo assim foi na delegacia. “Que no dia dos fatos o réu tinha bebido muito. Que o réu bateu na depoente em razão de ciúmes. Que também bateu no réu"

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Um dos policiais militares que conduziram o flagrante no dia dos fatos, o Policial Leonardo Rebonato Camillo, também foi inquirido em juízo e confirmou que a vítima tinha lesões aparentes no corpo:

“
que se recorda que foi chamado para registrar a ocorrência. Que a vítima estava com lesões. Que a vítima relatou que o companheiro a havia agredido por motivos de desconfiança de traição. Que com os relatos e com as agressões, foram para a delegacia. Que o réu aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.”

Não bastassem tais provas, a agressão sofrida pela vítima também está evidenciada no laudo de exame de lesões corporais, por meio do qual foi atestada a
“presença de equimose arroxeada na região peri-orbitária direita; equimoses arroxeadas na face lateral de ambos os braços e o no antebraço esquerdo”.

É digno de nota ressaltar, também, que, na esfera penal, eventual agressão recíproca não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, especialmente quando não há elementos circunstanciais que comprovem ter havido agressões mútuas.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes nos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Apesar de as teses da defesa terem sido todas refutadas, vislumbro a possibilidade de corrigir a pena do apelante
ex officio
, na medida em que, na segunda fase dosimétrica de ambos os crimes, a pena intermediária foi aumentada em patamar desproporcional.

Com efeito, no crime de lesões corporais, aplicando a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o juízo
a quo
agravou a pena em 01 (um) mês. Aplicou, portanto, uma fração de 1/3 (um terço). Por oportuno, digno de nota destacar que não implica bis in idem o reconhecimento da referida agravante. Isto porque as circunstâncias que a embasam não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

Retornando ao debate jurídico, mais especificamente em relação ao critério para aumento da pena em razão da incidência de agravantes, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Desse modo, visando a corrigir a proporcionalidade da sanção, fixo a pena intermediária do apelante no crime do artigo 129, § 9º, do Código penal, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena corpórea.

Em relação ao crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), utilizando o mesmo critério, a pena intermediária será de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Do mesmo modo, não incidem majorantes ou minorantes, razão pela qual a pena definitiva será de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Em sequência, aplicada a regra do cúmulo material, a pena total do apelante será de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, por força do disposto na Súmula 588, do STJ (
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
). O sursis penal, se for o caso, deverá ser objeto de avaliação no Juízo da Execução.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, REDUZINDO a pena, ex officio, para
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000318-05.2021.8.08.0048

APELANTE: DAVID FONTOURA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
129, §9º,
E ARTIGO 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI 11.340/2006
)
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE. REQUERIMENTOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE MODIFICAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DANOS MORAIS. REQUERIMENTO FORMULADO NA DENÚNCIA.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento parcial do recurso.
No que se refere à utilidade, haverá interesse recursal quando, com o manejo do recurso, houver a possibilidade de melhora na situação jurídica da parte. Na hipótese vertente, eventual análise dos requerimentos formulados pela defesa não repercutirão na pena do apelante, na medida em que a pretensão deduzida no apelo não guarda relação com o contexto fático apresentado. Preliminar acolhida.

2. Mérito.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes nos quais o réu foi condenado. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

4. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018). Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público formulado na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6.
Redução da pena ex officio.
Em relação ao critério para aumento da pena em razão da incidência de agravantes, o STJ sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

7.
Reconhecido conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. Pena reduzida ex officio para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reduzindo a pena ex officio, nos termos do voto do Relator.